Tribunal: TJSP
Processo: 0000551-04.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342815
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0000551-04.2020.8.26.0026, da Comarca de Bauru, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado GABRIEL WALLAPHER
RIBEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
CESAR MECCHI MORALES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000551-04.2020.8.26.0026 -Voto no
2
Agravo em Execução no. 0000551-04.2020.8.26.0000
Comarca: Bauru
Agravante: Ministério Público
Agravado: Gabriel Wallapher Ribeiro
Juíza de Primeiro Grau: Dra. Renata Biagioni
VOTO no 14.086
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO

LIVRAMENTO
CONDICIONAL Sentenciado que preenchia, na ocasião
da r. decisão impugnada, os requisitos necessários à obtenção
do benefício Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
1. Irresignado com o teor da respeitável decisão de fls.
28-30, que deferiu pedido de livramento condicional para o sentenciado
Gabriel Wallapher Ribeiro, agrava o Ministério Público, requerendo a
regressão do sentenciado por ausência do requisito subjetivo ou,
secundariamente, para realização de exame criminológico (fls. 1-15).
Regularmente processado, o recurso foi respondido em
contraminuta pela defesa (fls. 34-39).
Mantida a decisão pelo MM Juízo das Execuções (fls.
40), a douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo provimento do
recurso (fls. 52-55).
O recurso é adequado e tempestivo.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000551-04.2020.8.26.0026 -Voto no
3
2. O recurso não comporta provimento.
3. Conforme informações acostadas aos autos (v. boletim
informativo a fls. 20-24), o agravado Gabriel Wallapher Ribeiro foi
condenado pelos crimes do artigo 157, §2o, I e II e art. 311, “caput”, ambos
do Código Penal e do art. 16 da Lei 10.826/03, à pena total de onze anos e
seis meses de reclusão, em regime inicial fechado. Principiou o cumprimento
em 14.03.2016, com término previsto para 13.09.2027.
Em 17.01.2020 sobreveio a r. decisão que deferiu o
livramento condicional.
4. Embora o agravado apresente longa pena a cumprir,
por crimes graves e anotação de uma falta grave em 2018, os autos não
trazem notícia de nenhuma circunstância capaz de justificar a cassação do
benefício, por ora.
Verifica-se a presença de atestado de boa conduta
carcerária (fls. 19), nenhum registro de falta disciplinar recente (v. fls. 22) e
fruição de regime semiaberto desde 03.04.2018, com dois retornos de saída
temporária (v. fls. 22).
Seu bom comportamento, ao que tudo indica, permanece
após a concessão do livramento condicional, uma vez que não se tem
informações sobre irregularidades, conforme dados disponíveis no INTINFO
até a presente data.
5. A conjugação de todos os fatores permite concluir pelo
acerto da decisão impugnada, a merecer confirmação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000551-04.2020.8.26.0026 -Voto no
4
6. Nos termos expostos, pelo meu voto nega-se
provimento ao recurso.
CESAR MECCHI MORALES
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000551-04.2020.8.26.0026 -Voto no
5